Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711573-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO 71568816120 AGRAVADO: MARCELO GOULART DE SOUZA, LORRANE PAULA DE ABREU D E S P A C H O A parte Agravante alega que diligenciou, sem sucesso, na busca de endereço do Agravado. Contudo, não demonstrou quais as diligência foram realizadas. Desta forma, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos que comprovem a realização de pesquisas e diligências no intuito de encontrar endereço pertencente à parte Agravada, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de agosto de 2023 08:59:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador